Tribunal: TJSP
Processo: 1010824-77.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Pedido para produção de prova pericial que não foi formulado em primeiro grau. Cerceamento de defesa inocorrente. Transferência de R$4.550,00 pelo corréu Leandro em favor da autora para que fosse feita proposta de acordo em execução alimentar. Autora que não fez a proposta de acordo. Réu que foi preso

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Pedido para produção de prova pericial que não foi formulado em primeiro grau. Cerceamento de defesa inocorrente. Transferência de R$4.550,00 pelo corréu Leandro em favor da autora para que fosse feita proposta de acordo em execução alimentar. Autora que não fez a proposta de acordo. Réu que foi preso em decorrência da dívida alimentar. Depósito judicial insuficiente. Incidência de correção monetária e juros de mora sobre as diferenças a serem pagas pela autora. Consignação em pagamento que não pode ser utilizada para fins de prestação de contas. Despesas sucumbenciais que devem ser pagas pela autora. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Apelo da autora improvido. Recurso adesivo dos réus improvido.